Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735678-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 59104874), interposta pela Ré, SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 59104872), nos autos da ação de devolução de valores, ajuizada pela DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA. Na origem, o Juízo a quo decretou a revelia (ID 59100945). Analisando os autos, constata-se que a Autora, ora Apelada, possui domicílio no município de Itatiaia (RJ), conforme emerge da qualificação constante na petição inicial e na procuração, bem como em seu contrato social (ID’s 59100920, 59100925 e 59100921). Por conseguinte, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade do presente recurso, constata-se a possibilidade de escolha alheatória do foro do Distrito Federal; fato ensejador de declínio da competência, inclusive de ofício, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1826179, 07119509220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024). Ademais, apenas para argumentar, no dia 14/05/2024, o Senado Federal aprovou o PL n. 1.803/2023, o qual prevê esta possibilidade de modificação da competência, conquanto o processo legislativo ainda dependa da sanção do Excelentíssimo Presidente da República. Por conseguinte, esta alteração legislativa poderá ser aplicável imediatamente a este processo, nos termos do art. 14 do CPC. Por fim, destaque-se que a decretação na origem da revelia não terá incidência nesta fase recursal, de acordo com o art. 346, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, intimem-se os litigantes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possibilidade de modificação da competência, de ofício, considerando a possibilidade de alteração legislativa que se aproxima, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024 14:40:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador